Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA MÉDIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito de ambas as partes não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
2. O caso em apreço está sujeito as normas consumeristas, uma vez que a Apelante e o Apelado se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedor, nos moldes dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, há evidente hipossuficiência técnico-científica da Autora em relação a Ré.
3. A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação especial (Lei n. 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. Ademais, a Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu art. 5o, assegura que é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 12 meses nas operações capitaneadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
4. Por ocasião do Recurso Especial n. 1.112.880/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi e submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, consolidaram o entendimento de que: em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados (REsp 1112880/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010). Todavia, para que os juros remuneratórios fossem revisados, a Autora deveria ter comprovado a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações de crédito da mesma natureza, o que não ocorreu.
5. Embora não haja qualquer irregularidade na previsão de encargos decorrentes da mora, estes devem atender aos limites da lei, de maneira que não se tornem excessivamente onerosos, sob pena que ocasionar desequilíbrio contratual e, por consequência, enriquecimento sem causa da parte contrária.
6. No tocante ao descumprimento das obrigações negociais, o Código Civil brasileiro busca pela restituição integral dos prejuízos suportados pelo credor, tanto nos casos de mora como no de inadimplemento absoluto. Portanto, o efeito direto do descumprimento da obrigação, que no caso se caracteriza pela mora, é o dever de reparar integralmente o prejuízo injustamente causado ao credor.
7. Mesmo entendendo que o sistema do CDC não contempla em sua ratio a necessidade de demonstração de má-fé ou culpa do fornecedor para que se opere a devolução dobrada (ex vi art. 42 do CDC), adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo versando sobre a matéria relativa à repetição de indébito (tema 953), concluiu que “[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determina os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação”. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, Dje 13/03/2017). Não se verificando nos autos elementos que comprovem a má-fé do Credor ou qualquer cobrança indevida por parte da Ré, não há falar em devolução em dobro.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, mantida a proporção estabelecida na sentença.
9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.